Tribunal: STF
Processo: RE 92100
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-15
Data de publicação: 1980-04-15

Ementa:
Processo sumário. Lei 4.611/65. Prescrição. Caso de interrupção pela denúncia. Prazo entre o fato e a denúncia. - Nos processos regidos pela Lei n 4.611/65 o recebimento da denúncia, quando a autoria não é conhecida dentro da quinzena, tem força interruptiva da prescrição, diversamente de quando se trata de denúncia meramente substitutiva da portaria. No primeiro caso é logicamente computar-se, para efeito da prescrição pela pena in concreto, o decurso do prazo intercorrente entre o fato e a denúncia, em contrariedade à jurisprudência do STF. Recurso extraordinário conhecido e provido.